Tribunal: TJSP
Processo: 0067193-52.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória – Insurgência da Defesa - Pretensão à absolvição ou à desclassificação para o porte para consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Credibilidade das palavras dos agentes de segurança - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório Condenação mantida quanto ao

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória – Insurgência da Defesa - Pretensão à absolvição ou à desclassificação para o porte para consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Credibilidade das palavras dos agentes de segurança - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório Condenação mantida quanto ao crime de tráfico de drogas – Dosimetria escorreita. Mantido o regime fechado. Recurso não provido.